Tribunal: TJMT
Processo: 40538-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 27/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210001938494
Data/hora de protocolamento: 20/05/2021 17:55
Número do processo: 8040538-37.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 20836090187
Nome do autor/exequente da ação: francisco antero da guia
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
03467321: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE R$ 99.443,77
ENERGIA S.A.
Respostas
BNY MELLON BANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 09:41
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO BTG PACTUAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
26/05/2021 15:47
1 / 12
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 18:33
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 18:33
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
OURINVEST DTVM
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 20 MAI 2021 20:24
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
J.P. MORGAN DISTRIBUIDORA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 17:56
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
26/05/2021 15:47
2 / 12
Respostas
JPMORGAN CHASE BANK
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 17:56
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
JUNO - BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (98) Não-Resposta - 24 MAI 2021 05:56
17:55 SANTOS REIS
Bloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
15:47 SANTOS REIS
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 05:02
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
26/05/2021 15:47
3 / 12
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 22 MAI 2021 02:51
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
CITIBANK DISTRIBUIDORA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 05:10
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO ABC BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (13) Cumprida R$ 4.158,40 21 MAI 2021 17:22
17:55 SANTOS REIS parcialmente por
insuficiência de
saldo, afetando
depósito a prazo,
títulos ou valores
mobiliários.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 4.158,40 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO FIBRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (05) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:47
17:55 SANTOS REIS sem saldo
disponível devido a
bloqueio total
anterior.
26/05/2021 15:47
4 / 12
Respostas
BCO MERCANTIL DO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 01:53
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO SOCIETE GENERALE
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 11:01
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
J.P. MORGAN CORRETORA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 17:56
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO J.P. MORGAN
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:56
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
26/05/2021 15:47
5 / 12
Respostas
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (26) Cumprida R$ 10.063,03 20 MAI 2021 21:37
17:55 SANTOS REIS totalmente ou
parcialmente.
Bloqueio efetuado
em ativo de baixa
liquidez.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:38
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BANCO PAN S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 06:44
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
CITIBANK CORRETORA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 05:10
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro
26/05/2021 15:47
6 / 12
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
de titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 13:14
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 20 MAI 2021 20:33
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO MODAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (26) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 17:38
17:55 SANTOS REIS totalmente ou
parcialmente.
Bloqueio efetuado
em ativo de baixa
liquidez.
26/05/2021 15:47
7 / 12
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO CITIBANK
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 05:10
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO SOFISA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (05) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:40
17:55 SANTOS REIS sem saldo
disponível devido a
bloqueio total
anterior.
MAXIMA S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 17:00
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
26/05/2021 15:47
8 / 12
Respostas
HUB PAGAMENTOS S.A
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:30
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 04:29
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Transferência de Valor ID:
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
072021000008061249
15:47 SANTOS REIS
BCO CITIBANK N.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 05:10
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:30
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
26/05/2021 15:47
9 / 12
Respostas
BCO DAYCOVAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (03) Cumprida R$ 870,93 21 MAI 2021 17:32
17:55 SANTOS REIS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 870,93 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
AGILLITAS SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (03) Cumprida R$ 3.847,17 21 MAI 2021 15:00
17:55 SANTOS REIS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 3.847,17 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BANCO XP S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 20 MAI 2021 20:31
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
26/05/2021 15:47
10 / 12
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:37
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO MÁXIMA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:00
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 20 MAI 2021 20:24
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
SCOTIABANK BRASIL S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 08:32
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
26/05/2021 15:47
11 / 12
Respostas
BCO CACIQUE
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (00) Resposta - 21 MAI 2021 11:01
17:55 SANTOS REIS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (01) Cumprida R$ 10.063,03 21 MAI 2021 20:35
17:55 SANTOS REIS integralmente.
Desbloqueio de Valores
26 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 Não enviada - -
15:47 SANTOS REIS
BCO DA AMAZONIA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 10.063,03 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 17:12
17:55 SANTOS REIS sem saldo positivo.
26/05/2021 15:47
12 / 12